Tribunal: TJBA
Processo: 8153230-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153230-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE NUNES DA SILVA Advogado(s): HUMBERTO SERGIO NASCIMENTO SEARA, SOLANGE NOEMI SEARA VARGAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME CIVIL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PATRONÍMICO MATERNO POR SOBRENOME UTILIZADO SOCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO GENEALÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face de sentença que em Ação de Retificação de Registro Civil, julgou improcedente o pedido de substituição do patronímico materno "Neves", constante em sua certidão de nascimento, pelo sobrenome "Nunes", que alega utilizar socialmente por longo período devido a erro na expedição de seus documentos de identificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade jurídica de substituir integralmente um sobrenome familiar legítimo, decorrente da filiação, por outro estranho à linhagem genealógica, com fundamento no uso social consolidado e nos transtornos práticos decorrentes da divergência registral. III. Razões de decidir 3. O nome civil é regido pelos princípios da veracidade e da imutabilidade relativa, devendo refletir a ancestralidade do indivíduo. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) não ampara a supressão de um patronímico familiar para substituí-lo por outro sem vínculo genealógico. 4. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.382/2022 no artigo 57 da Lei de Registros Públicos flexibilizaram a alteração de sobrenomes, mas se restringem a hipóteses de inclusão ou exclusão de apelidos de família, não contemplando a substituição pretendida pelo Apelante. 5. A longa utilização do sobrenome "Nunes" em documentos e na vida social do Recorrente, embora seja um fato relevante, não constitui justo motivo para romper com a verdade registral e o direito à preservação do nome de família, que é um atributo da personalidade e um elo com a sua ascendência. A oferta de solução conciliatória, consistente na inclusão do nome social como prenome composto, foi recusada pelo Autor, que insistiu em pleito sem amparo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de substituir integralmente um patronímico familiar por outro sem vínculo genealógico, ainda que este último seja socialmente consolidado, afronta o princípio da veracidade registral, norteador do sistema de registros públicos. 2. As hipóteses de alteração de sobrenome previstas no artigo 57 da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 14.382/2022, são restritivas e não autorizam a supressão de um apelido de família para substituí-lo por outro estranho à linhagem do registrante." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153230-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO JORGE NUNES DA SILVA . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .